Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700925-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FELIX CUNHA MAIA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FELIX CUNHA MAIA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a liberação da sua CNH, por ter cumprido todo período suspensivo de multa anteriormente aplicada. Alega a parte agravante, em síntese, que em que pese a existência de processo judicial contestando a multa aplicada que suspendeu seu direito de dirigir, teria, em tese, cumprido todo o período suspensivo que venceu em 14/05/2020. Aduz que está impedido de realizar o curso de reciclagem obrigatório por ausência de atendimento presencial pelo DETRAN/DF em virtude da pandemia da COVID19. Acresce que a instituição não possui a modalidade EAD. Afirma que pode sofrer dano irreparável ante sua eminente convocação para o curso de formação da PMDF, bem como ser o cuidador de seus avós idosos. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de liberação imediata de sua CNH, e, no mérito sua confirmação. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial o cumprimento do período suspensivo, bem como dos requisitos legais para quitação da sanção imposta. Impor, nesta via sumária, a liberação da CNH é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator